Tribunal: TJES
Processo: 5008422-32.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008422-32.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CONRADO SIQUEIRA CLEMENTE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008422-32.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: CONRADO SIQUEIRA CLEMENTE

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dr.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR APLICADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

CONRADO SIQUEIRA CLEMENTE propôs ação indenizatória em face de GOL LINHAS AEREAS S.A. alegando que adquiriu passagem aérea junto à requerida, do trecho Vitória/ES x São Paulo/SP, com chegada em São Paulo prevista para às 16:50 horas, do dia 12/03/2024, contudo, no aeroporto foi surpreendida com o atraso do voo e posterior cancelamento, sendo ofertado única realocação para o voo com previsão para às 11:30 horas, do dia 13/03/2023, razão pela qual requer a condenação ao ressarcimento do valor gasto com nova passagem aérea, no valor de R$ 845,46 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), a título de danos materiais, e, ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir:
“Antes exposto, REJEITO as preliminares suscitadas no polo Demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para: 1) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 845,46 (oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente ao valor pago com passagem aérea extra, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde a promessa de pagamento (12/03/2024), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos. 2) CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação. Em consequência Declaro Extinto o Processo, com Resolução do Mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil..”

Em sede recursal (ID 15436604), a parte requerida interpôs recurso inominado, pelo qual alega ausência de ato ilícito, devido a ocorrência de fortuito externo/força maior, e inexistência de danos materiais e morais.

A parte autora/recorrida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço d
o
recurso apresentado, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito, verifico que a r. sentença não merece reparos. Como se observa dos autos, a recorrente alega que o voo de ida Vitória/ES a São Paulo/SP sofreu atraso e posteriormente foi cancelado, em razão de impedimentos operacionais, o que caracerizaria força maior, afastando o dever de indenizar.

Pois bem, comungo do mesmo entendimento do magistrado de
origem
, uma vez que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a impedimentos operacionais e problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno e não força maior.

No caso concreto, inclusive, a referida situação é meramente alegada e não provada. Não há um único documento, quiçá print de telas sistêmicas, demonstrando que a operação de voo restara cancelada por problema do tráfego aéreo.

De outra banda, o autor demonstra que adquiriu nova passagem aérea em outro voo, partindo do mesmo aeroporto, ficando claro que se trata de hipótese de puro cancelamento de voo e não de problama interno da estrutura aeroportuária.

Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça apoio material e serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e,
in casu
, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes.

Ademais, a responsabilidade dos fornecedores, segundo o CDC (art. 14), é objetiva. Portanto, independentemente da culpa dos fornecedores, eles respondem pelos danos causados aos consumidores, em razão de defeitos nos serviços que prestam, dito isso, os referidos problemas de readequação de malha aérea são circunstâncias intrínsecas à atividade prestada, sobre a qual as empresas auferem lucro e, portanto, deve ser compreendida como parte do risco do empreendimento, não podendo ser os eventuais problemas transferidos ao consumidor.

A hipótese acarretou clara falha na prestação dos seus serviços, pois o recorrido apenas fora reagendado para outro voo com mais de 15h de atraso, fato que acentua a gravidade da conduta das rés e legitima a indenização pelos danos materiais e morais.

Em relação aos danos
emergentes
, entendo que a sentença é irretocável, pois os prejuízos materiais no montante de R$ 845,46 (oitocentos e quarenta e cinco reais, e quarenta e seis centavos), decorrentes do cancelamento do voo, foram devidamente comprovados pel
o
recorrido, como se depreende do documento acostado no IDs 15436588, relativo a compra de nova passagem aérea.

No que tante aos danos morais, entendo que restou configurado, embora o consumidor tenha logrado êxito em chegar ao seu destino final, a mitigação do dano sofrido não é suficiente para descaracterizar a alta gravidade e reprovabilidade do ilícito perpetrado, pois a viagem tornou-se extremamente desgastante em função da mudança de horário, tendo se estendido por mais de 15 horas, sem falar na ausência de assistência material suficiente às partes recorridas. Pois bem, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, o que reputo bem fixado diante do atraso considerável da viagem.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)